Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733687-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 136083914), que, nos autos da Execução no 0718518-95.2018.8.07.0001, movida em face de FRANCISCA DE ARAUJO SOUSA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no estabelecimento comercial da executada. Eis o teor do decisum: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. No caso dos autos, o exequente, de fato, cooperou com este juízo ao localizar o atual comércio da executada, requerendo, então, a expedição de mandado de avaliação e penhora no local. Ocorre que, em análise aos documentos trazidos pela parte exequente, percebe-se que o deferimento do pleito não trará nenhuma utilidade ao processo, pois, muito provavelmente, não será localizado nenhum bem com valor econômico expressivo a se justificar uma penhora. Conforme se vê no vídeo id. 133491910 e na fotografia id. 133491911, trata-se de um comércio bastante simples, nominado como "Bazar Xique", com peças sendo vendidas a partir de R$ 3,00 (três reais), ou seja, é inviável a expedição de mandado de avaliação e penhora em tal local, que, certamente, não trará proveito econômico ao processo. Indefiro, portanto, o pedido da parte exequente. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (id. 40028116), a empresa exequente argumenta que todas as diligências voltadas à localização de patrimônio já teriam sido realizadas, restando infrutíferas. Noticia que a parte executada mantém um comércio informal em sua residência, recebendo pagamentos em espécie e via transferência bancária eletrônica, de modo que a ordem de avaliação e penhora poderia ser eficaz na identificação de bens passíveis de constrição, mormente porque o crédito exequendo está em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pontua que a atividade comercial é exercida pela parte adversa informalmente, sem a constituição de pessoa jurídica, salientando que ela estaria, ainda, realizando obras para expandir esse negócio – evidenciando, segundo seu entendimento, que o inadimplemento decorre de má-fé. Entende que os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal estariam preenchidos. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento de medida liminar para que a expedição de mandado de avaliação e penhora seja deferida de imediato ou, subsidiariamente, para que o recurso seja dotado de efeito suspensivo. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 40028122 e id. 40028121). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o julgador singular adotou a compreensão de que a medida pretendida pela empresa exequente não seria proveitosa ao processo, ante a probabilidade de não localização de bens com valor patrimonial expressivo. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, abstratamente, viabilizariam o reconhecimento de absoluta ineficácia da medida. Ademais, a decisão agravada determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Tais circunstâncias, esclareça-se, não se prestam para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como requerido pela agravante – o que acabaria por esgotar o próprio objeto do presente recurso –, porém, até o deslinde da questão nesta instância recursal, entendo que tal cenário recomenda o sobrestamento do decisum. Desse modo, DEFIRO efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora